Tribunal: TJSP
Processo: 2116166-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que acolheu arguição de fraude à execução, deferindo pedido do agravado para declarar, de forma incidental, a ineficácia da alienação dos imóveis de matrículas números 8.505, 6.164, 13.174, 11.542, 16.998 e 2.598, em relação ao exequente (art. 792, § 1o, CPC), determinando a expedição de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que acolheu arguição de fraude à execução, deferindo pedido do agravado para declarar, de forma incidental, a ineficácia da alienação dos imóveis de matrículas números 8.505, 6.164, 13.174, 11.542, 16.998 e 2.598, em relação ao exequente (art. 792, § 1o, CPC), determinando a expedição de mandado de penhora e avaliação – Alienação de referidos imóveis pela parte executada, ora recorrente, à sua irmã, simultaneamente ao ajuizamento da ação monitória – Credor que ajuizou ação buscando o reconhecimento de fraude contra credores, ação que foi extinta sem exame do mérito sob alegação de que ele deveria buscar junto ao processo de execução o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, e não contra credores – Negativa do pedido, nesta oportunidade, que representaria armadilha ao credor, e verdadeira negativa de prestação jurisdicional – Circunstâncias e particularidades do caso concreto, muito bem descritas pelo MM. Juiz sentenciante, que justificam a manutenção da procedência do pedido – Não se trata de presunção de má-fé, mas de reconhecimento da existência de evidências da ocorrência de conluio – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2116166-86.2020.8.26.0000 Morro Agudo Voto 31931
Registro: 2020.0000565822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116166-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é agravante SÉRGIO
LUIZ SOLIS, é agravado SILVIO CESAR BRUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
2
VOTO No: 31931
AGRV.No: 2116166-86.2020.8.26.0000
COMARCA: MORRO AGUDO
AGTE : SERGIO LUIZ SOLIS
AGDO. : SILVIO CESAR BRUZA
Agravo de instrumento Ação monitória em fase de cumprimento
de sentença Insurgência em face de decisão que acolheu arguição
de fraude à execução, deferindo pedido do agravado para declarar,
de forma incidental, a ineficácia da alienação dos imóveis de
matrículas números 8.505, 6.164, 13.174, 11.542, 16.998 e 2.598,
em relação ao exequente (art. 792, § 1o, CPC), determinando a
expedição de mandado de penhora e avaliação Alienação de
referidos imóveis pela parte executada, ora recorrente, à sua irmã,
simultaneamente ao ajuizamento da ação monitória – Credor que
ajuizou ação buscando o reconhecimento de fraude contra
credores, ação que foi extinta sem exame do mérito sob alegação
de que ele deveria buscar junto ao processo de execução o
reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, e não contra
credores – Negativa do pedido, nesta oportunidade, que
representaria armadilha ao credor, e verdadeira negativa de
prestação jurisdicional – Circunstâncias e particularidades do caso
concreto, muito bem descritas pelo MM. Juiz sentenciante, que
justificam a manutenção da procedência do pedido – Não se trata
de presunção de má-fé, mas de reconhecimento da existência de
evidências da ocorrência de conluio – Agravo desprovido.
1)
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado contra a
decisão de fls. 31/34 deste, que nos autos da ação monitória,
em fase de cumprimento de sentença, acolheu o pedido do
agravado para o fim de declarar, de forma incidental, a
ineficácia da alienação dos imóveis indicados (matrículas
8.505, 6.164, 13.174, 11.542, 16.998 e 2.598) em relação ao
exequente (art. 792, §1o, CPC), determinando a expedição de
mandado de penhora e avaliação.
Sustenta o recorrente que o juiz de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
3
grau, ao reconhecer o pedido de fraude à execução, em decisão
conflitante com o princípio da razoabilidade, simplesmente
desprezou a documentação juntada que comprova: (i) citação
válida em 11/09/2008, (ii) data da distribuição da ação
monitória (processo de conhecimento) em 20.06.2008, e (iii) a
data das escrituras em 09.06.2008. O requerimento formulado
pelo exequente para reconhecimento de fraude à execução, sob
alegação de que o requerido ao tomar conhecimento do
ajuizamento da ação monitória (20.06.2008), teria transferido
os imóveis de matrículas 8.505, 6.164, 13.174, 11.542, 16.998
e 2.598 (fls. 05).
Entretanto, o reconhecimento de fraude à
execução
mostra-se
totalmente
impossível
(contrário
à
legislação, doutrina e jurisprudência do STJ), as escrituras
foram lavradas em 09/06/2008, antes do agravante tomar
conhecimento da ação (processo de conhecimento), pois a
citação válida ocorreu somente em 11/09/2008 (cf. doc.
anexo). Ao contrário do alegado, a transferência dos
referidos imóveis ocorreu ANTES DA DISTRIBUIÇÃO da ação
monitória que foi em 20/06/2008 (cf. doc. anexo), sendo
impossível a tese de que o requerido ao tomar conhecimento da
distribuição da ação, se desfez dos seus bens. Portanto, no
presente caso a transferência não só ocorreu ANTES DA CITAÇÃO
VÁLIDA, como também ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA,
mostrando-se impossível o pedido de decretação de fraude à
execução (grifo no original) (fls. 05/06).
Alega que na fraude à execução, baseada na
hipótese do inciso IV do art. 792 do CPC, não há que se
demonstrar o consilium fraudis: basta que ao tempo da
alienação ou oneração do bem já houvesse ação contra o
devedor capaz de conduzi-lo à insolvência (fls. 06/09).
Esclarece o agravante que seria impossível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
4
terceiro adquirente ter conhecimento do ajuizamento da ação
monitória, uma vez que as datas das escrituras são anteriores
a distribuição da ação. O terceiro adquirente ingressou com
embargos de terceiro (cópia integral do processo), mas o juiz
de primeiro grau suspendeu a ação por 6 (seis) meses, “até
que se ultime a análise da questão atinente à existência de
fraude à execução em debate no cumprimento de sentença
0000975-74.2017.8.26.0374”.
Também
não
há
nos
autos
comprovação de má-fé dos adquirentes dos imóveis, pois
possuíam recursos financeiros para suportar a transação, que
se realizou pelo valor de mercado à época e não por valores
irrisórios como alega o exequente (cf. documentação extraída
dos embargos de terceiro, processo 1001793.38.2019.8.26.0374
- Avaliações dos imóveis e extrato bancário dos adquirentes)
(fls. 09).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, com o necessário provimento para determinar a
suspensão dos efeitos da decisão agravada (reconhecimento de
fraude à execução e expedição de mandado de penhora e
avaliação) (fls. 10).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo
resposta às fls. 196/216.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo, teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
5
Trata-se de requerimento de reconhecimento
de fraude à execução formulado por SILVIO CÉSAR BRUAZ
em desfavor de SÉRGIO LUIZ SOLIS sob o fundamento de
que o executado teria efetuado a transferência de 6
(seis) bens imóveis para Regina Helena Solis da Silva,
sua irmã, com a finalidade de se tornar insolvente e,
deste jeito, frustrar a satisfação do crédito do
exequente (fls. 78/82).
Pelo despacho de fl. 139 foi determinada a
intimação da irmã do executado e de seu esposo, tendo
o exequente, na sequência, formulado pedido de tutela
de urgência para o fim de ser declarara a
indisponibilidade dos bens em questão, o que foi
deferido pela decisão de fls. 190/191, determinando-
se, ainda, a intimação do executado para se manifestar
sobre o pedido.
Devidamente intimado, o executado manifestou-
se às fls. 199/203, afirmando, em síntese, não ser
possível acolher o pedido de reconhecimento de fraude
à execução, uma vez que as escrituras de compra e
venda dos imóveis teriam sido lavradas em 09/06/2008,
antes de o executado tomar conhecimento da ação de
conhecimento, considerando-se que somente foi citado
nos autos em questão em 11.09.2008 (fl. 13), ao passo
que a ação monitória da qual se origino o título
executado
somente
teria
sido
distribuída
em
20.06.2008.
O exequente manifestou-se às fls. 204/2010 e
juntou os documentos de fls. 211/217.
É o relatório.
O pedido de reconhecimento de fraude à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
6
execução
deve
ser
acolhido,
pois
devidamente
evidenciado nos autos a tentativa do executado de
alienar bens apenas com a finalidade de se blindar
contra futura execução.
Observo, inicialmente, que a ação monitória
da qual se originou a sentença condenatória (0001602-
93.2008.8.26.0374) foi ajuizada no dia 20.06.2008,
conforme consulta que realizei na presente data e,
inclusive, confirmado pelo executado às fl. 200.
De outro lado, verifico que os imóveis
objeto das matrículas 8.505, 6.164, 13.174, 11.542,
16.998 e 2.598 do Registro de Imóveis de Morro Agudo
tiveram suas escrituras de compra e venda em favor da
senhora Regina Helena Solis da Silva, irmã do
executado, registradas em 27.06.2008 (fls. 96/99 e
100/103), 18.06.2008 (fls. 104/107, 108/109, 110/111 e
112/115).
Segundo o art. 792, inciso IV do Código de
Processo Civil, considera-se fraude à execução a
alienação de bem "quando, ao tempo da alienação ou
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência".
Partindo-se de uma interpretação literal do
dispositivo legal em comento dever-se-ia concluir que
o pedido de reconhecimento de fraude à execução
deveria ser acolhido em relação aos dois primeiros
imóveis, cujos títulos de transmissão foram registrados após o ajuizamento da demanda, e desacolhido quanto aos demais, que tiveram as
respectivas escrituras públicas registradas dois dias
antes da propositura da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
7
Tal distinção justificar-se-ia na medida em
que,
segundo
entendimento
sumulado
do
Superior
Tribunal de Justiça "O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente".
No caso dos autos, o terceiro adquirente,
destaque-se, é irmã do executado e, nessa condição,
certamente
tomou
conhecimento
do
ajuizamento
da
execução, tanto que, sem qualquer razão que o
justificasse, adquiriu do devedor, ao mesmo tempo,
todo o seu patrimônio.
Em
virtude
disso,
a
invalidade
das
alienações ocorridas antes do ajuizamento da ação
monitória
deveriam
ser
reconhecidas
mediante
o
ajuizamento de ação própria, denominada pela doutrina
como pauliana, a teor do disposto no 158 e seguintes
do Código Civil.
Portanto, partindo-se apenas da distinção
clássica entre os referidos institutos, seria possível
a declaração de nulidade de parte das alienações.
Não obstante, entendo que o caso dos autos
possui peculiaridades que demandam a flexibilização da
distinção apontada em nome da celeridade e boa-fé
processual.
Com efeito, destaco, em primeiro lugar, que
o exequente, tão logo tomou conhecimento das referidas
alienações, ajuizou em desfavor do executado e de sua
irmã a ação pauliana autuada sob o no
0000559-82.2012.8.26.0374, em que foi, inicialmente,
deferida
a
medida
liminar
determinando-se
a
indisponibilidade dos imóveis acima citados, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
8
que foi mantida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (fls. 211/217).
Na referida ação, em que os adquirentes do
imóvel também foram citados, no entanto, foi proferida
a sentença de fls. 92/94, em que o juízo entendeu por
bem
extingui-la,
sem
resolução
do
mérito,
por
considerar que a pretensão do exequente deveria ser
buscada por meio, justamente, do instituo da fraude à
execução.
Não obstante, ainda que extinto o processo
sem resolução do seu mérito, houve por bem o
magistrado sentenciante manter a constrição dos bens
até análise de eventual pedido de reconhecimento de
fraude à execução (fl. 93).
Em segundo lugar, não se pode perder de
vista, que a adquirente dos imóveis é irmã do
executado e, nessa condição, não poderia alegar
qualquer desconhecimento quanto à situação financeira
dele.
Em terceiro lugar, anoto que os imóveis
foram alienados por escrituras públicas lavradas todas
no mesmo dia, sem qualquer causa que justificasse a
transmissão de todas as propriedades imóveis do
executado para sua irmã, que não a vontade manifesta
das partes de fraudar a execução e frustrar a
satisfação do crédito do exequente.
Por fim, anoto que os adquirentes dos
imóveis, cientes da indisponibilidade que os gravam,
ajuizaram,
primeiro,
a
ação
de
conhecimento
1000877-04.2019.8.26.0374, mediante a qual pretendem o
cancelamento do referido gravame mantido na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
9
que extinguiu a ação pauliana sem julgamento do seu
mérito, e, na sequência, opuseram embargos de terceiro
(1001793.38.2019.8.26.0374), buscando, mais uma vez, a
liberação dos imóveis alienados de forma indevida.
Houve,
portanto,
efetivo
respeito
ao
contraditório.
Não há, portanto, motivo para, em virtude de
distinção meramente formais, deixar-se de analisar
aquilo que de fato ocorreu, qual seja, uma fraude que
está no limiar entre institutos de direito material e
processual, a justificar, portanto, que se mitigue a
distinção traçada pelo legislador em prol de se
resolver, de forma satisfativa, a pretensão do exequente.
ANTE O EXPOSTO, acolho o pedido para o fim
de declarar, de forma incidental, a ineficácia da
alienação dos imóveis acima indicados em relação ao
exequente (art. 792, § 1o, CPC) e determinar,
consequentemente, a expedição de mandado de penhora e
avaliação.
Traslade-se cópia da presente decisão para
os
autos
1000877-04.2019.8.26.0374
e
1001793.38.2019.8.26.0374, intimando-se as partes.
Intime-se” (fls. 31/34).
Com a leitura da decisão recorrida já se
percebe que o caso em exame tem particularidades que fogem à
regra geral de distinção entre as figuras da fraude à
execução e fraude contra credores.
Pois bem. Não pode ser ignorado que, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
10
fato de que as escrituras foram outorgadas quase
simultaneamente ao ajuizamento da ação de conhecimento que
deu origem à execução, o credor se socorreu do remédio
aparentemente correto, que foi o ajuizamento de ação autônoma
(pauliana) para ver desfeitos os negócios jurídicos realizados. Entretanto, como relatado pelo julgador,
entendeu, o magistrado, que o correto seria postulação de
fraude à execução, remetendo o credor ao próprio processo
executório, onde buscou o reconhecimento do direito de
alcançar os bens alienados.
Ignorar o fato de que a postulação da
ocorrência de fraude à execução constou de decisão judicial,
para, agora, se reconhecer que o correto era, mesmo, a ação
original (pauliana), seria jogar com a boa-fé da parte, que
estaria sendo ludibriada em armadilha montada pela Justiça: o
juízo onde pleiteado o reconhecimento da fraude contra
credores disse que o correto seria postular, nos autos da
execução, fraude à execução; e o juízo da execução diria ao
mesmo credor que o correto era a ação anterior.
Isso constituiria, ao ver deste relator,
negativa de prestação jurisdicional.
Importante salientar que, de fato, má-fé não
se presume. Porém, no caso dos autos há inúmeras evidências
de que, ainda que as alienações tenham sido feitas às
vésperas do ajuizamento da ação que levaria o devedor à
insolvência, elas foram feitas justamente à sua irmã, que
tinha condições de saber, se não a respeito da demanda ainda
não ajuizada, pelo menos da obrigação assumida por seu irmão,
o devedor. E estranhar que ele estivesse se desfazendo de
todo o seu patrimônio de uma só vez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
11
Foge
à
razoabilidade
o fato do
devedor
pretender se desfazer de todo o seu patrimônio às vésperas do
ajuizamento da ação; e ainda que a compradora, sua irmã,
afirmasse que possuía condições financeiras de pagar o preço
pelos imóveis, que teriam sido alienados por valor de
mercado, o montante supostamente pago não apareceu no
patrimônio do devedor, em substituição aos bens alienados.
Isso, aliás, é o que costuma ocorrer em vendas
feitas com esse perfil: valor de mercado, suposta boa-fé, mas
o dinheiro desaparece no caminho percorrido entre o comprador
e o vendedor.
Tivesse, o devedor, substituído em seu patrimônio os imóveis pelo equivalente em dinheiro,
evidenciando licitude e boa-fé nas alienações, e nada se
poderia questionar. A fraude não se caracteriza pela venda,
propriamente dita, mas pela não substituição, no patrimônio
do devedor, do bem alienado pelo seu equivalente em dinheiro.
Por
tudo
isso
é
que,
respeitadas
as
particularidades do caso concreto, reconhecendo ter sido
assegurado
respeito
ao
contraditório,
inafastável
o
reconhecimento de que andou bem o magistrado ao acolher o
pleito de reconhecimento de fraude à execução, permitindo que
os bens alienados sejam alcançados pelo credor, em relação ao
qual as alienações são ineficazes.
Não se afronta, aqui, dispositivos legais que
conceituam as duas formas de fraude. Apenas se afirma haver
elementos suficientes para presumir o referido conluio.
Em
resumo,
as
circunstâncias
dos
autos,
descritas com detalhes pelo magistrado sentenciante, são
suficientes para justificar a conclusão de ter havido conluio
entre o alienante e a adquirente, em detrimento do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116166-86.2020.8.26.0000 -Voto no 31931
12
Nega-se,
pois
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator